Tribunal: STF
Processo: RE 1401586
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 12, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO - COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS - ISONOMIA COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES - ISONOMIA COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – INADMISSIBILIDADE.



    1 - O art. 195, I, CF, em sua redação original, aludia, apenas, a "empregadores", do que poder-se-ia pensar, mediante uma interpretação meramente literal, que as empresas desprovidas de empregados estariam fora do campo de aplicação da CSLL. Contudo, o disposto no inciso I do art. 195, CF, não pode ser considerado de forma isolada, impondo-se uma interpretação sistêmica, a partir do entendimento de que o aludido dispositivo é parte de um todo, o qual é regido pela regra-matriz inscrita no caput do art. 195, CF, segundo o qual, "A seguridade social será financiada por toda a sociedade (...)". 



    2 - Este mesmo raciocínio já fora utilizado pelo E. STF, quando da análise da incidência da COFINS e do PIS sobre o faturamento das empresas distribuidoras de derivados de petróleo, mineradoras e distribuidoras de energia, posto que o art. 155, § 3º, CF, em sua redação original, com a ressalva do ICMS, II, IE, excluía a incidência de qualquer outro tributo sobre tais empresas. Com base no princípio do custeio solidário da seguridade social, o STF entendeu que a regra inscrita no art. 155, § 3º , CF, não excluiria a responsabilidade de tais empresas pelo recolhimento das contribuições destinadas ao custeio da seguridade social J'E no 230.337-7/RN, Rel. Min. Carlos Velloso, PI de 28.06.2002) 



    3 - Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 16), foram desprovidos (Vol. 19). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. e Outros alegam ter o acórdão recorrido violado o art. 195, I, da CF/1988.



    Aduzem que, por não se enquadrarem no conceito de empregadores nos precisos termos do art. 2° da CLT, não podem ser compelidos ao recolhimento da CSL, “conforme dispunha o art. 195, I, da CF/88, tal como redigido à época da promulgação da legislação ordinária que instituiu a CSL (Lei n° 7.689/88), e mesmo após o advento da EC 20/98, haja vista a necessidade da edição de uma nova lei ordinária” (Vol. 22, fl. 2). 



    Asseveram que “a lei instituidora da Contribuição Social sobre o Lucro, Lei n° 7.689/88, ampliou sobremaneira qual é o sujeito passivo deste tributo, uma vez que nos termos da redação à época vigente no art. 195, I, da CF/88, apenas os empregadores contribuiriam para a seguridade social (Vol. 22, fl. 7), (…) “Portanto, não é o simples fato de o contribuinte aferir lucro que determina a sua obrigação de recolher a CSL. Deve-se comprovar que ocorreram os demais critérios determinantes da competência constitucional, notadamente se o contribuinte é o sujeito passivo eleito para a contribuição, ou seja, o empregador, conforme preceituado no art. 195, I, da CF/88” (Vol. 22, fl. 8)



    Com base nesses argumentos, afirmam que “resta clara, portanto, a inconstitucionalidade dos arts. 1° e 4° da Lei n° 7.689/88, no que ampliaram o rol de contribuintes da Contribuição Social sobre o Lucro, considerando como sujeito passivo todas as pessoas jurídicas, e não só os empregadores, em patente afronta ao art. 195, I, da CF/88, tal como vigia quando da edição da Lei n° 7.689/88” (Vol. 22, fl. 8).



    Defendem, ainda, que, com a edição da EC 20/1998, não só os empregadores, mas também a empresa e a entidade a ela equiparada na forma da lei passaram a ser sujeitos passivos da Contribuição Social sobre o Lucro, mas, por disposição expressa daquela emenda constitucional, as novas disposições só serão válidas a partir da vigência de nova lei que vier a ser editada para reger a matéria (Vol. 22, fl. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao fundamentar a repercussão geral, a parte recorrente sustentou que (Vol. 22, fls. 4-5):



     “A questio juris ora submetida à apreciação dessa elevada Corte Constitucional não se atém apenas a interesses, direitos ou situações específicas, concernentes às partes litigantes. De modo antagonicamente oposto, diz respeito a toda a coletividade, haja vista sua geral repercussão, mormente no que tange a seus desdobramentos jurídicos e econômicos.



    Primeiramente, quanto à geral repercussão jurídica desta lide, constata-se que a definição, por essa Corte, dos limites impostos pela Constituição ao poder de tributar e a conclusão sobre a infringência ou não desses limites pelo ente tributante, revela-se de ímpar relevância para toda a sociedade.



    Ademais, especialmente o caso sobre o qual se busca um pronunciamento definitivo deste Egrégio Tribunal refere-se à possibilidade ou não de uma lei federal ampliar, além dos limites constitucionais - art. 195, I - a definição do sujeito passivo da Contribuição Social sobre o Lucro. 



    Ora, o inciso I do artigo 195, da CF188 enumera as hipóteses passíveis de financiamento da seguridade social, devendo ser estritamente observado para que se defina quem é o sujeito passivo da obrigação. 



    A relevância não pode ser afastada por qualquer argumento, já que ela consiste em evitar a dilapidação do capital daquela empresa que não possui empregadores por meio da incidência de tributo estritamente reservado àqueles contribuintes que pagam folha de salários. 



    No caso que ora será analisado com o reconhecimento da repercussão geral, poderá o Supremo Tribunal Federal pacificar essa controvérsia e trazer segurança aos jurisdicionados, o que, ainda, não ocorreu. 



    Também é relevante a geral repercussão econômica do deslinde deste feito. Em um país cuja carga tributária alcança índices significativamente superiores à média mundial, a definição quanto à possibilidade, ou não, de uma lei federal ampliar, além dos limites constitucionais a definição do sujeito passivo da CSL, propiciará intenso impacto sobre todas as empresas situadas no país. 



    Assim, é notório que a referida questão interessa não apenas aos Recorrentes, que buscam ver assegurado o seu direito de não serem considerados contribuintes da CSL, uma vez que não possuem empregados, mas a todos os contribuintes que se sujeitam às normas constitucionais tributárias, e que dependem de tais normas, para garantirem a segurança jurídica necessária ao desenvolvimento de suas atividades econômicas. Além disso, a definição do correto alcance dos conceitos de "empregador" para os fins de contribuinte da CSL interessa a todas as empresas independentes do ramo ou de sua atividade.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que denegara a segurança na qual se pretendia ver afastada a cobrança a Contribuição Social para o Lucro Líquido – CSLL, instituída pela Lei 7.689/1988, pelos seguintes fundamentos (Vol. 12, fls. 2-3):



    “Como relatado, pretendem as Impetrantes ver afastada a cobrança da Contribuição Social para o Lucro Líquido - CSLL, instituída pela Lei n° 7.689/88, porquanto, nos termos do disposto no art. 195, I, CF, em sua redação original, somente é devida a contribuição por parte dos empregadores, não sendo está a sua condição. 



    3 - Pois bem, de fato, o dispositivo supracitado, em sua redação original, aludia, apenas, a "empregadores", do que poder-se-ia pensar, mediante uma interpretação literal, que as empresas desprovidas de empregados estariam fora do campo de aplicação da CSLL. 



    4 - Contudo, o disposto no inciso I do art. 195, CF, não pode ser considerado de forma isolada, impondo-se uma interpretação sistêmica, a partir do entendimento de que o aludido dispositivo é parte de um todo, o qual é regido pela regra-matriz inscrita no caput do art. 195, CF, segundo o qual, "A seguridade social será financiada por toda a sociedade (...)." 



    5 – Este mesmo raciocínio já fora utilizado pelo E. STF, quando da análise da incidência da COFINS e do PIS sobre o faturamento das empresas distribuidoras de derivados de petróleo mineradoras e distribuidoras de energia, posto que o art. 155, § CF, em sua redação original, com a ressalva do ICMS, II, IE, exclui a incidência de qualquer outro tributo sobre tais empresas. Com base no princípio do custeio solidário da seguridade social, o entendeu que a regra inscrita no art. 155, § 3°, CF, não excluiria a responsabilidade de tais empresas pelo recolhimento das contribuições destinadas ao custeio da seguridade social, verbis:



    (...)



    6 - É importante ressaltar, ainda, que as Impetrantes não trouxeram prova robusta de que, efetivamente, não possuam empregados. Em se tratando de situação de difícil assimilação, caberia às Impetrantes a prova inequívoca de tal situação, mediante o esclarecimento do mecanismo elisivo que arquitetaram, possivelmente, demandaria dilação probatória, incabível no presente rito.”



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que o artigo 195, I, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 20/1998, abrange empresas empregadoras e não empregadoras. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COFINS E  CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM  EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Ambas as Turmas do STF conferem interpretação ampla ao art. 195, I, da CF/1988, na redação anterior à EC 20/98, de modo a incluir as pessoas jurídicas empregadoras e as que não possuem empregados na condição de contribuintes do PIS/COFINS e da CSLL. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada na origem, em desfavor da parte agravante, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.351.812-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ART. 195, I. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. Esta Corte firmou o entendimento de que o termo "empregadores", contido no art. 195, I, em sua redação original, não pode ser interpretado estritamente, pois as contribuições para a seguridade social assentam na solidariedade geral, conforme o caput do mencionado artigo. Por isso, a nova redação do inciso I do art. 195, conforme a EC 20/98, apenas explicitou o que o constituinte originário já previa. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 585.181-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 8/10/2010) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. EMPRESA SEM EMPREGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 400.661-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe. 24/03/2011) 



    O acórdão seguiu esse entendimento.



    Donte do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente